Tribunal: STF
Processo: HC 250464
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Larissa Cristine Silva Pierazo, em favor de Diego Norberto, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 948.247/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que o agravante foi condenado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 655 dias-multa. 



    Nas razões do presente recurso, a defesa aduz que o entendimento dos Superiores Tribunais é no sentido de que eventual fuga para o interior da residência não legitima o ingresso forçado dos milicianos. 



    Alega que os milicianos não possuíam autorização para ingressar na residência apenas estavam portando um mandado de prisão, no seu entender, o que autorizaria o ingresso no domicilio seria um mandado de busca e apreensão e não mandado de prisão conforme se extrai do caso em tela. 



    Assere que há entendimentos dos Tribunais Superiores no sentido de que a impetração do habeas corpus como sucedâneo recursal proporcionaria um judiciário mais eficiente, tendo em vista as morosidades das demandas de Recurso Ordinário Constitucional. 



    Sustenta que o constrangimento ilegal advém diante da, em tese, invasão domiciliar que os milicianos se utilizaram para prender o agravante em flagrante, assim acredita que as provas encontradas decorrentes da presente ação são nulas. 



    Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja reconhecida a ilicitude das provas obtidas pelo ingresso no domicílio sem o consentimento do morador, e as provas que dela decorreram, sendo anulada ab initio a ação penal. (eDOC 6)



    No STJ, a impetrante não obteve êxito.



    Nesta Corte, diz que há gritante nulidade no ingresso ao domicílio do paciente. Requer “inaldita altera pars a concessão da medida liminar para revogar a prisão do paciente, o possibilitando a aguardar o julgamento do mérito deste WRIT em liberdade, dado o gravíssimo constrangimento ilegal perpetrado em seu desfavor. No mérito, requer seja reconhecida a ilicitude das provas obtidas pelo ingresso no domicílio de forma ilegal, sem o consentimento válido do morador, e as que dela decorreram e em consequência, para que seja anulada ab initio a ação penal, COMO MEDIDA DA MAIS PURA CRISTALINA JUSTIÇA.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Acerca da tese de que a busca ilegal policial inicial, no caso concreto, deveria ser anulada, tem-se que, do contrário, a abordagem como um todo parece ter sido realizada em situação autorizadora, quando poderia ter sido realizada até mesmo por qualquer do povo e sem mandado, tudo na forma do art. 301, do Código de Processo Penal: 



    "Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito." 



    Aqui, tem-se que, do contrário, a abordagem como um todo foi realizada em nítida situação de exercício de uma obrigação legal, de fundadas razões e de flagrante delito. 



    Isso porque o acórdão consignou que não apenas havia um mandado de prisão contra o paciente, ora agravante, mas que este também fugiu dos policiais (fl. 21): 



    "(...) policiais militares realizavam patrulhamento, quando foram acionados por outro policial sobre a localização do recorrente, alvo de um mandado de prisão decorrente de violência doméstica (autos n°. 1501513-27.2020.8.26.0066), o qual estaria em via pública, defronte à sua residência, localizada na Rua MP 20, n°. 50. Por essa razão, os milicianos deslocaram- se ao mencionado endereço, onde visualizaram o réu na calçada, que, ao avistar a aproximação da equipe, empreendeu fuga para dentro do imóvel e logrou êxito em evadir-se, não obstante a perseguição policial no interior da residência, cujo portão estava aberto. Nesse sentido, não assiste razão à defesa no tocante ao pleito de ofensa à inviolabilidade domiciliar, pois, in casu, policiais militares procederam à tentativa de cumprimento de ordem judicial de prisão em manifesta hipótese de exceção à inviolabilidade de domicílio, contida no art. 5°, inciso XI, da Constituição Federal, no período diurno (...)." 



    Em situações semelhantes, esta Corte Superior tem atualmente entendido pela legalidade da busca pessoal, na esteira do recente precedente do Supremo Tribunal Federal de que a atuação policial pode se pautar na fundada suspeita calcada na experiência profissional e em certos elementos concretos, em respeito à necessidade de se garantir o exercício profissional da Segurança Pública como um todo... (eDOC 6)



    Não há nenhuma ilegalidade a ser reconhecida, menos ainda gritante, com todas as vênias.



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:



    ‘Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso’. 
(RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015) 



    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, segundo as quais se pode reconhecer a licitude de busca e apreensão domiciliar até mesmo sem mandado judicial, em caso de crime permanente.



    No caso dos autos, policiais foram cumprir um mandado judicial quando o paciente empreendeu fuga. Entraram no imóvel à procura do paciente e encontraram “uma vasta quantidade de droga, cocaína embalada e separada, pronta para venda, mais de R$ 3.000,00 em dinheiro, além de uma sacola com 1.500 microtubos de cocaína e uma carteira com o documento em nome de Phablo, conhecido no meio policial pela pratica de furtos em residências.” (eDOC 2, p. 6)



    O ingresso no imóvel ocorreu por meio de mandado de prisão, de modo que não há se falar em nulidade, ainda que não concorde a impetrante.



    Isso porque os policiais tinham ordem judicial para ingressar no imóvel a fim de realizar a prisão. Se, ao ingressarem, encontram o alvo do mandado em flagrante delito, tinham o dever de proceder à apreensão do material, de modo que não há qualquer nulidade a ser reconhecida, verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA RESIDENCIAL. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA A VISTORIA REALIZADA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO E NUM ENDEREÇO CONTÍGUO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. APREENSÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES. AGRAVO IMPROVIDO. I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais civis que executaram a prisão em flagrante do acusado. Isso porque os referidos agentes públicos, munidos do mandado de prisão contra ele expedido, obtiveram prévias informações sobre o seu endereço residencial, bem como sobre a existência de armas de fogo no local. Ao encontrá-lo, deram-lhe voz de prisão, mas ele resistiu à ordem dos policiais. Depois de contê-lo, os policias realizaram uma busca no imóvel, onde localizaram uma arma de fogo e munições. Em seguida, em outra residência ligada ao paciente, encontraram mais uma arma de fogo e munições. Todos esses artefatos são objeto da ação penal ora questionada. Essas circunstâncias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante. II – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando ashipóteses de sua incidência, é possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). III – Agravo regimental improvido. (AgR no HC 234.187, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 2.2.2024)



    Portanto, não tem razão a impetrante ao alegar que o policial não poderia apreender a droga, apenas porque o mandado era de prisão e não de busca e apreensão.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente